Tribunal: TJBA
Processo: 8000612-04.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 81652265) NA APELAÇÃO Nº 8000612-04.2023.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADOS: CRISTIENE FERREIRA NOGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO TEIXEIRA DE CARVALHO

III L

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O acórdão apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara quanto à periodicidade da renovação da prescrição médica, referente ao fornecimento de composto químico ao embargado, estabelecendo o prazo de 3 (três) meses como razoável, considerando as particularidades do caso.

III – Ante a ausência de vícios no acórdão impugnado, imperativo é o não acolhimento dos aclaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração (ID 81652265)
opostos na Apelação nº 8000612-04.2023.8.05.0154, em que figuram como
Embargante
ESTADO DA BAHIA e como
Embargados
CRISTIENE FERREIRA NOGUEIRA e R. F. F. D. B.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA